Tribunal: STF
Processo: HC 71851
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Crime de Concussão (art. 316 do Código Penal).
          Pena e regime inicial de cumprimento: fundamentação.
          "Habeas Corpus".
          Alegação de nulidade do acórdão que, em grau de apelação do
Ministério Público, majorou a pena e impôs o regime inicial fechado.
          Alegação repelida.
1.         Estando  o  acórdão  satisfatoriamente  fundamentado, seja
quanto  a  majoração  da  pena,  seja  quanto  ao  regime  inicial de
cumprimento,  e-de-se rejeitar a  argüição de  sua nulidade, sob esse
aspecto.
2.         "A determinação do  regime inicial  de cumprimento da pena
não depende apenas das regras do "caput" e seu par.  2. do art. 33 do
C.Penal,  mas, também, de  suas proprias  ressalvas, conjugadas com o
"caput" do art. 59 e inciso III (R.H.C. n. 64.970). E deve ser feita,
nos termos do par.  3. do  art.  33,  com  observancia  dos critérios
previstos no art. 59" (H.C. 70.289).
3.         "A  quebra  do dever  de  rigidez  do  comportamento etico
imposto  de  modo  especial  ao  exercício  de  determinadas  funções
publicas  e motivo idoneo para a maior severidade na individualização
da pena" ("H.C". n. 68.493 e "H.C". n. 69.822).
4.         Severidade maior, não só  na fixação da pena, mas, também,
na  do  regime  de  seu  cumprimento,  ja  que  tudo  concerne  a sua
individualização.
5.        "H.C". indeferido.